Tribunal: TJMT
Processo: 1026977-37.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026977-37.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON - CPF: 025.965.026-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON - CPF: 025.965.026-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto pela TIM S.A., reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 112.000,00 para R$ 10.000,00.

2. O Estado alega que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais e busca a reforma da decisão para manter o valor originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Poder Judiciário revisar o valor da multa administrativa imposta por órgão competente, como o PROCON, especialmente quando demonstrada desproporcionalidade entre a sanção e os elementos do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas e autonomia para fixar multas, desde que observados os parâmetros legais e constitucionais.

5. O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores é legítimo e não configura invasão ao mérito administrativo, quando visa assegurar o respeito aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de o Judiciário revisar o valor da multa em casos de flagrante desproporcionalidade, tanto para evitar sanções irrisórias quanto excessivas.

7. No caso concreto, não houve demonstração de reincidência nem de repercussão relevante do dano, sendo desproporcional a multa de R$ 112.000,00, fixada diante da cobrança indevida de valores não contratados.

8. A decisão monocrática observou os critérios do art. 57 do CDC ao readequar a penalidade a R$ 10.000,00, preservando seu caráter pedagógico e punitivo, sem comprometer a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para reduzir o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, quando evidenciado excesso punitivo à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 57 do CDC. 2. Essa atuação não configura violação ao princípio da separação dos poderes, quando limitada ao controle de legalidade do ato sancionador.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2063730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJ-MT, Apelação Cível 0009750-03.2012.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2024, DJe 01.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1034764-93.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.07.2022, DJe 28.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Estado e parcial provimento ao recurso adesivo da TIM, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$ 112.000,00 para R$ 10.000,00.

O Estado agravante sustenta que a multa foi fixada em conformidade com a legislação vigente, não apresentando desproporcionalidade ou ilegalidade no valor fixado.

Assevera que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito da aplicação das sanções administrativas, uma vez que deve se limitar à análise da legalidade do ato administrativo, não podendo modificar a penalidade sem que haja evidências claras de sua injustiça ou ilegalidade.

Ressalta violação ao princípio da separação dos poderes e da legalidade, visto que o PROCON, como órgão competente para aplicação das multas, deve ter sua autonomia respeitada.

Destaca que a multa tem caráter punitivo e pedagógico, devendo ser mantida em seu valor original, já que seu objetivo é prevenir a reincidência de práticas irregulares e punir adequadamente a infração.

Requer a reforma da decisão monocrática e, consequentemente, o provimento do recurso para manter a cobrança do valor originário da multa aplicada pelo PROCON.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso (Id. 329968863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso adesivo da TIM, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 112.000,00 para R$ 10.000,00.

Apesar das alegações expostas pelo Estado agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que não apresentou argumentos novos ou aptos a infirmar a fundamentação lançada na decisão agravada, limitando-se à repetição de fundamentos já devidamente analisados no julgamento da apelação.

A questão central a ser analisada refere-se à redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, que, segundo o agravante, estaria em consonância com a legislação vigente e com os objetivos do órgão responsável, qual seja, a proteção ao consumidor e a repressão a práticas irregulares no mercado.

Inicialmente, reconhece-se que o PROCON, como órgão competente para a aplicação de sanções administrativas, possui autonomia para fixar o valor da multa com base nos parâmetros legais e nas circunstâncias do caso concreto. Todavia, essa autonomia não afasta o controle jurisdicional de legalidade do ato sancionador, sobretudo quando se verifica possível descompasso entre a penalidade imposta e os princípios constitucionais e legais que regem a matéria.

Importa destacar, nesse ponto, que o controle judicial da sanção administrativa não configura indevida invasão na esfera do mérito do ato administrativo, mas sim legítima atuação do Poder Judiciário para garantir a observância dos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

O STJ reconhece que
“(...) não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (g.n.)

Assim, não procede a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Judiciário atuou dentro de sua esfera constitucional de controle de legalidade, e não substituindo a discricionariedade técnica do órgão sancionador.

No caso concreto, a infração consistiu na cobrança de valores não contratados pelo consumidor em faturas telefônicas, prática reprovável e que merece sanção, mas sem demonstração de prejuízo material significativo, tampouco de repercussão social ampla ou reincidência expressa, o que evidencia excesso no valor originariamente fixado.

Conforme determina o art. 57 do CDC, o valor da multa deve ser graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano ao consumidor. Tais elementos foram criteriosamente analisados na decisão monocrática, que concluiu pela necessidade de redução da multa a patamar compatível com o caso.

A fixação da multa em R$ 10.000,00, portanto, respeita o caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem incorrer em excesso punitivo que possa comprometer a razoabilidade da penalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Considerando o respeito aos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se verifica a presença de qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo. Da mesma forma, descabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo, cumprindo-lhe, diversamente, verificar a legalidade do ato que culminou com a aplicação da sanção, que, no caso, foi conduzido dentro das exigências legais.

II –
“Para a fixação da penalidade pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sob este enfoque, a adequação/redução da multa imposta pelo PROCON (R$ 41.176,67), para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é dever do Judiciário sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação de poderes, pois ela não encontra suporte legal, diante do fato de que ela foi aplicada apenas porque a empresa ultrapassou o prazo para solucionar o problema do consumidor
. (...) Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO; Recursos Apelação Cível: 01831866320178090051 GOIÂNIA, Relator.: Des (a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)”

III – Recurso provido em parte.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009750-03.2012.8.11 .0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE - INEXISTÊNCIA –
REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Suficientemente fundamentada a decisão administrativa, além da observância ao devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2.
A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, mas na sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. 3. Recurso conhecido e provido em parte.”
(TJ-MT 10347649320178110041 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022) (g.n.)

Dessa forma, as razões expendidas no agravo interno não são suficientes para reformar a decisão agravada, que se alinha à legislação aplicável e à jurisprudência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, por estar em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026